Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703051-09.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO FIGUEIREDO DE LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de ID n. 73620269. Recolha-se o mandado de intimação expedido (ID n. 73568389), uma vez apresentadas as razões da apelação. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões e, a seguir, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 7 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator